Tribunal: TJSP
Processo: 2089100-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E A QUANTIA ESCRITA POR EXTENSO – ERRO MATERIAL – PREVALECIMENTO DO VALOR POR EXTENSO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.